Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por MARLY PEREIRA DELGADO VIANA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 177680047, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0713383-75.2023.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), no seguinte sentido: (...) Dessa maneira, a partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado monetariamente conforme a Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a incidência dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença, pois a Taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices, como determinado pelo STJ no julgamento do Tema 905, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Por fim, tendo em vista que o executado alegou excesso de execução, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal; b) os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998); c) a correção monetária deve ter como parâmetro o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018. A partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado conforme a Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento). Após, intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Prazo: Cinco dias. (...) A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 56698617), sustenta, em síntese, que a tese do ente público, nessa questão, consistiu em limitar a extensão da decisão transitada em julgado até a vigência da Lei Federal 8.688/93 e, depois, da MP 560/94, quando supostamente teria sido autorizada nova alíquota de contribuição previdenciária para os servidores do Distrito Federal e, consequentemente, aos substituídos nesta demanda, legitimando o recolhimento previdenciário na proporção de 12% (doze por cento). Alega que, em suas razões de decidir, o Juízo a quo entendeu por dar razão a essa tese do Distrito Federal, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal já teria autorizado a aplicação da Lei 8.688/93 e da MP 560/94 para regulação da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal. Aduz que, todavia, a referida argumentação sustenta flagrante violação da coisa julgada que subsidiou o título executivo, uma vez que os fundamentos constantes da decisão que subsidia o Cumprimento Coletivo da Sentença oriunda de Ação Coletiva (Processo de origem no 0000805-28.1993.8.07.0001, originário da 1a Vara da Fazenda Pública de Brasília/DF) – e que definiu o termo ad quem – não poderiam ser alterados de forma divergente daquele feito, quando estabeleceram parâmetro especifico para a lesão e transitaram em julgado sem resistência ou oposição dos correspondentes recursos constitucionais na fase de conhecimento pelo Distrito Federal. Argumenta que a decisão agravada, ao constar em sua fundamentação que “...os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal”, viola os artigos. 502, 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil, visto que altera a coisa julgada, uma vez que olvida a necessidade de Lei local para estabelecimento de alíquota previdenciária (simetria/isonomia), assim como a preclusão do direito do DF para discutir o termo ad quem da lesão. Defende que, em que pese não tenha constado detalhadamente do dispositivo da sentença o índice de correção monetária a ser adotado, é notório que sua fundamentação impõe que os valores do débito sejam corrigidos monetariamente, utilizando índice que remunera os tributos federais (incluindo o Selic, a partir de 1o/04/1995). Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo, para o processo seja suspenso até que o Agravo de Instrumento seja julgado. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão atacada, declarando a violação da coisa julgada para: a) FIXAR a extensão da lesão a ser reparada entre janeiro de 1992 e julho de 1999; ou determinar o retorno dos autos à 7a Vara da Fazenda Pública do DF para realizar novo julgamento da causa; e b) FIXAR que a correção monetária a ser aplicada no ressarcimento de caráter tributário a ser efetuado em decorrência da sentença coletiva exequenda, transitada em julgada, deve utilizar, em sua integralidade, índices de correção monetária que remuneram os tributos federais, incluindo a taxa média referencial do SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), a partir de abril de 1995, inclusive por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, bem como fixar, cumulativamente com o índice de correção monetária que remunera os tributos federais (SELIC), juros de mora na ordem de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento; ou determinar o retorno dos autos à 7a Vara da Fazenda Pública do DF para realizar novo julgamento da causa; ou c) alternativamente, caso não seja reconhecida por esse TJDFT a violação da COISA JULGADA (Subitens III.1 e III.2.a), declarar que o entendimento firmado pela decisão agravada contraria e nega vigência do art. 489, § 1o, do CPC, por ausência de fundamentação, para modular a aplicação da Lei Complementar Distrital no 435, de 2001, que deverá ocorrer apenas a partir de 1o de janeiro de 2002, quando passou a produzir seus efeitos, devendo vigorar, caso realmente a violação da COISA JULGADA (Subitens III.1 e III.2.a) não seja reconhecida, a Lei Complementar Distrital no 12, de 1996, com a incidência de “...juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente”, desde as datas dos descontos indevidos; ou determinar o retorno dos autos à 7a Vara da Fazenda Pública do DF para realizar novo julgamento da causa. Preparo (ID 56698617). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, tendo em vista que o executado alegou excesso de execução, há a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.